Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-69.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Civil e processual. Cartão de Crédito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Ré que não se desincumbiu de provar a regularidade das transações impugnadas e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência para alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a

Ementa:
Civil e processual. Cartão de Crédito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Ré que não se desincumbiu de provar a regularidade das transações impugnadas e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência para alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida.
Acolhimento da pretensão declaratória, assim como da indenizatória apenas em relação à autora, titular do cartão de crédito.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum indenizatório ora fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que razoável e adequado ao caso concreto, encontrando, ademais, respaldo em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-69.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes JOAO
BATISTA MONTAGNANA e ADRIANA APARECIDA CAMPOS MONTAGNANA,
é apelado FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Vencido o 3o desembargador, que declara voto, e a 5o desembargadora., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000011-69.2020.8.26.0597
Voto n. 21.904
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista 4a
Vara Cível)
Apelante:
João Batista Montagnana e Adriana Aparecida
Campos Montagnana
Apelada:
Financeira Itaú CBD S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
MMa. Juíza:
Daniele Regina de Souza de Souza Duarte
Civil e processual. Cartão de Crédito. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Pretensão à reforma manifestada
pelos autores.
Ré que não se desincumbiu de provar a regularidade
das transações impugnadas e neste recurso se limita a
tecer considerações sem potência para alterar a
solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro
não afasta a responsabilidade que decorre do risco da
atividade exercida.
Acolhimento da pretensão declaratória, assim como
da indenizatória apenas em relação à autora, titular do
cartão de crédito.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser
classificada como mero aborrecimento cotidiano,
tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial.
Quantum indenizatório ora fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), uma vez que razoável e adequado ao
caso concreto, encontrando, ademais, respaldo em
precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Relatório.
João Batista Montagnana e Adriana Aparecida Campos
Montagnana ajuizaram ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais contra Financeira Itaú CBD S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, ora apelada, aduzindo que são titulares da
conta conjunta n. 34527-0 e da conta poupança n. 3427-0/500, ambas na
agência 0044.
Narraram que em 5 de novembro de 2019 a autora recebeu
ligação de pessoa que se identificou como funcionária do departamento de
segurança dos cartões Itaú para confirmar compra no valor de R$ 2.324,00
(dois mil, trezentos e vinte e quatro reais) nas Lojas Americanas da cidade de
São Bernardo do Campo (SP). Seguindo orientação desse suposto
funcionário, ligou na central do cartão de crédito, ocasião na qual foram foi
atendida por pessoa que se identificou como Felipe Nogueira e que
confirmou transações feitas pela autora no cartão, além de dados pessoais.
Convencida de que estava tratando com preposto da ré, escreveu carta com
pedido de cancelamento do cartão para entrega ao “motoboy” que foi retirar
a carta e o cartão cortado na sua residência.
Ao verificar, no mesmo dia, despesas nesse cartão que não
foram notificadas, entrou em contato com a central de atendimento,
oportunidade na qual tomou conhecimento de que fora vítima de fraude.
Contestou as despesas (R$ 3.400,00 na “Galery” e R$ 4.200,00 na “A&G
Transportes”), mas a ré, por correspondência enviada ao autor, recursou o
estorno, mesmo sendo essas despesas fora do perfil de compras da autora.
Diante desses fatos, pugnaram pela concessão da tutela de
urgência, consistente em ordem de imediato estorno das quantias
indevidamente lançadas na fatura e que a ré se abstenha de inscrever o nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores nos cadastros de inadimplentes e, ao final, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.600,00 (sete
mil e seiscentos reais), com correção monetária a contar do desembolso e
juros de mora a partir da citação, bem como a condenação da ré ao
pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O réu ofereceu contestação (fls. 39/43), acompanhada de
documentos (fls. 68/319), pugnando pela improcedência da demanda.
Afirmou que sem o cartão com chip e o conhecimento da senha não há como
realizar transações e que a autora pagava faturas em valores semelhantes.
Sustentou a culpa exclusiva da autora. Discorreu, ademais, sobre a
inviolabilidade de seu sistema de autenticação das operações realizadas com
CHIP a notoriedade da segurança do cartão com CHIP e sobre as diversas
campanhas que faz para orientar seus clientes sobre o uso dos produtos.
Afirmou que o pedido de estorno cumulado com indenização por danos
materiais configura bis in idem e que não houve dano moral. Defendeu, ainda,
a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Decorrido o prazo para réplica (fls. 323), veio a lume a
sentença de fls. 324/327 que julgou improcedentes os pedidos e que
condenou o autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva
de que são beneficiários da justiça gratuita.
Inconformados, apelam os autores (fls. 330/343) pugnando
pela reforma do decisum insistindo na condenação da instituição financeira ao
pagamento da indenização por danos materiais e morais.
Contrarrazões a fls. 252/254.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido e comporta parcial
provimento.
A sentença julgou improcedente a demanda ao seguinte
fundamento (fls. 325/326):
O sistema de cartões de crédito e débito nos dias de
hoje contam com chip, os quais necessitam da senha pessoal
para seu uso, senha esta sigilosa e de responsabilidade do
correntista.
Incontroverso
nos
autos
que
os
requerentes
forneceram seu cartão, ainda que danificado, com chip a
terceiros.
Ademais, não houve cautela por parte dos autores
em fornecer dados sigilosos e entregar o cartão a suposto
funcionário do banco sem devida credencial, visto que é de
conhecimento notório que as instituições bancárias não têm
praxe de realizar este tipo de procedimento. Poderia, os
requerentes se dirigirem à agência física e obtido informações
necessárias antes de fornecer quaisquer informações.
Pois bem. No caso em tela, as provas trazidas aos
autos demonstram que não houve qualquer ingerência da parte
ré com o prejuízo sofrido pela parte autora, a amparar o pedido
por ela formulado na exordial.
Resta evidente que a parte autora foi vítima de um
golpe; contudo, o imbróglio não foi praticado pela parte ré. Da
narrativa da inicial decorre que o consumidor procedeu aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos solicitados pelo estelionatário e informando, de
modo unilateral, todos dos dados de segurança de sua conta,
não tendo havido vinculação da parte ré com os débitos
impugnados nos autos.
Não há, portanto, como responsabilizar a parte ré por
algo que sequer tinha conhecimento. E ainda que se sustentasse
a sua responsabilidade por ter sido seu nome utilizado como
principal meio de manipulação daquele que foi ludibriado pelos
atos golpistas, em face de tal situação, é plenamente cabível a
aplicação da culpa exclusiva da vítima, causa de exclusão da
responsabilidade civil.
O caso dos autos não revela propriamente falha no
serviço bancário, até porque fora o telefone do requerente o
interceptado e não o do banco. Ou seja, para esse tipo de
fraude, não se vislumbra conduta do recorrido que pudesse ter
evitado o resultado danoso.
À vista do contexto fático, portanto, entendo que
houve culpa exclusiva da parte autora, uma vez que, ao
fornecer informação confidencial em telefonema de origem
duvidosa, a parte autora deu causa aos próprios prejuízos, pois
não adotou comportamento destinado a mitigar as próprias
perdas.
Pois bem.
Nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Ora, se terceiros fraudulentamente vieram a tomar posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cartão da autora e de dados pessoais dela não se poderia falar em culpa
exclusiva daquela, pois a fraude foi propiciada por serviço defeituoso da ré
que não fornece a segurança necessária aos seus consumidores, nos termos
do que estabelece o § 1o do artigo 14 dom Código de Defesa do Consumidor.
Não se pode ignorar, ainda, de um lado, que há
verossimilhança na narrativa apresentada pela autora (militando em seu favor,
pois, a inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
CDC), no sentido de que foi vítima (somente a autora, conforme abaixo será
melhor analisado) do conhecido “golpe do motoboy”, e, de outro lado, que não
comprovou a ré que as transações e operações impugnadas foram mesmo
realizadas pela autora.
Aliás, por si só essas operações, ainda que, provavelmente
de propósito, não tenham ultrapassado o limite do cartão, porque em valores
relativamente vultosos (comparados aos ordinariamente efetuados pela autora
fls. 98/121) e realizadas em intervalos curtos de tempo já indicavam sua
proveniência ilícita, como se pode observar pelo documento de fls. 19/20.
Em relação à tese de que a culpa seria exclusiva da autora
pelo fato de ter entregado o cartão e senha aos terceiros fraudadores,
ademais, impende considerar que a falha na prestação dos serviços bancários
é manifesta, pois o que em princípio emerge é a obtenção, por terceiros, de
dados pessoais e bancários relativos ao correntista e/ou titular de cartões de
crédito/débito, o que, então, autoriza concluir, até prova em contrário (ônus
dos fornecedores), que as instituições financeiras, de algum modo, propiciam
o vazamento de informações sigilosas.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara de Direito
Privado em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - CARTÃO BANCÁRIO - OPERAÇÕES FRAUDULENTAS
“Golpe do motoboy” Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência dos pedidos Descabimento Hipótese em que cabia
ao
agente
financeiro
demonstrar
a
regularidade
das
movimentações Ocorrência de falha nos sistemas de segurança
bancários Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo
sigilo bancário e não detecção da atipicidade da operação
realizada por meio do cartão titularizado pelo contratante Má
prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da
instituição financeira pelos danos causados Fraude praticada por
terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos
causados
ao
consumidor
(Súmula
479,
STJ)
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação n. 1016211-90.2019.8.26.0564, Rel. Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 24/01/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Cobrança em fatura de cartão de crédito de despesas
fundamentadamente impugnadas pelo usuário. Consideração de
que aludidos gastos destoavam do perfil mensal de consumo do
autor, além de suplantarem o limite de crédito do seu cartão.
Revelia configurada. Hipossuficiência do autor e verossimilhança
de suas alegações. Cabimento da inversão do ônus probatório.
Inexigibilidade do débito declarada. Restrição cadastral
indevida. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada
em R$ 7.000,00. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
n.
1001898-63.2016.8.26.0004, Rel. João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. em 09/09/2019).
“Apelação
Cartão de crédito
Ação declaratória c.c.
cominatória
Sentença de acolhimento dos pedidos

Irresignação improcedente
Operações contestadas pelo autor
realizadas, tudo indica, com o cartão do primeiro por terceiro,
delinquente
Aparato eletrônico colocado pelos bancos e
outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja
finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de
pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa
consumidora
Desarrazoado pretender carrear ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente
em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou
minimizar o risco
Fraude de que trata a demanda em exame
representando episódio frequente e podendo ser evitada
mediante a adoção de sistema de detecção de operações que
fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia
sobre a autoria e legitimidade dessas operações
Hipótese em
que as operações em discussão fugiam por completo ao padrão
de compras do autor
Inequívoca a responsabilidade civil da
instituição financeira nessas circunstâncias Aplicação da teoria
do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC
Hipótese se
enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ
Sentença
mantida. Dispositivo: Negaram provimento à apelação.”
(Apelação n. 1008542-91.2017.8.26.0099, Rel. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, j. em 14/03/2019).
“CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência - O Julgador, por ser
o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua
conveniência e necessidade para o deslinde do feito
Prova
pericial que não se revelava imprescindível ao desate da lide -
Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade

Preliminar repelida. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CARTÃO DE CRÉDITO
Impugnação de despesas efetuadas -
Não reconhecimento do débito por parte do Autor Inserção de
nome nos cadastros restritivos - Falha na prestação de serviços -
Inexigibilidade do débito declarada - Responsabilidade dos Réus
configurada

Caracterização
dos
danos
morais

Aborrecimentos e transtornos decorrentes da transação
fraudulenta
Dano moral "in re ipsa" - Indenização devida

Recurso
do
Banco
não
provido.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO
Impugnação de
despesas efetuadas - Não reconhecimento do débito por parte
do Autor Inserção de nome nos cadastros restritivos - Falha na
prestação de serviços - Responsabilidade dos Réus configurada
Danos
morais
configurados

Elevação
do
montante
indenizatório para R$ 15.000,00
Recurso do Autor
parcialmente provido.” (Apelação n. 1005226-46.2017.8.26.0010,
Rel. Mario de Oliveira, j. em 25/02/2019).
Em suma, são as instituições financeiras que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportar os riscos de sua atividade, manifestamente perigosa, especialmente
quando, como se viu, não se há falar em culpa exclusiva da vítima e/ou de
terceiro.
Portanto, não há dúvida que se aplica ao caso em tela a
Súmula n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Não há notícia nos autos de que houve o pagamento dos
valores contestados. Na hipótese de pagamento, o valor deverá ser restituído
à autora com correção monetária a contar do desembolso e com juros de
mora a contar da citação e, caso não tenha a autora efetivado o pagamento, o
valor deve ser estornado de eventual saldo devedor.
Sob outro aspecto, além de reconhecer que as transações
realizadas não podem ser da autora exigidas, é o caso de acolher também o
pedido de indenização por danos morais, uma vez que a situação por ela
vivenciada não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano,
tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial, conclusão que decorre do
próprio conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Na hipótese vertente, “a prova efetiva do dano pode ser afastada
porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria
experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como
ensinam Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do
dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na
consideração de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em
função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que
se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um
desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina
que a tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não em caráter
punitivo] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, pontuando, ademais, que “parte da doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto
Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade
civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II,
páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável a
indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que representa
significativo conforto material para a parte ofendida, sem enriquecê-la
indevidamente, além de estimular a parte ofensora a aprimorar sua conduta,
de modo a evitar danos aos consumidores.
Corroborando a sentença hostilizada, invocam-se os
seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
CARTÃO DE CRÉDITO
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO

GOLPE DO "MOTOBOY"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES - Utilização indevida
de cartão por terceiros, fraudadores
Transações que fogem ao perfil
do correntista
Má prestação dos serviços bancários

Responsabilidade objetiva do réu
Débitos declarados inexigíveis -
Sentença mantida. - Dano moral - Débitos não reconhecidos pelo
cliente
Cabe ao banco a prova da regularidade das transações -
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC Precedente do STJ Dano moral
indenizável
Valor ora fixado em R$ 10.000,00, quantia que está em
consonância com a natureza do dano
Sentença reformada. -
Restituição em dobro - Não cabimento porque inexistente má-fé e
porque o caso não se enquadra nas hipóteses legais
Sentença
mantida. - Contratação de advogado - O contrato de honorários
vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento
pela contratação do profissional
Sentença mantida. Recurso do
autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido. (11a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1022438-33.2018.8.26.0564 Relator
Marino neto Acórdão de 28 de maio de 2019, publicado no DJE de 30
de maio de 2019 grifou-se).
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parcial procedência
Inconformismo das partes
1.
Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal afastada
2. Recurso
inominado recebido como apelação sob o princípio da fungibilidade

3. Fraude bancária perpetrada por terceiros
Falha na segurança
interna do banco. Realização de diversas operações financeiras em
curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de
consumo do correntista
Não caracterizada a culpa exclusiva do
consumidor
Responsabilidade objetiva do banco nos termos do
artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no
479, do E. Superior Tribunal de Justiça
4. Anulação do contrato de
empréstimo bancário, determinando-se a restituição das quantias
indevidamente pagas pelo autor
5. Danos materiais comprovados.
Operações contestadas no valor total de R$ 4.752,67 (quatro mil
setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
6.
Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais
Recurso do banco réu
não provido e parcialmente provido o recurso adesivo do autor. (19a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1057460-92.2018.8.26.0002
Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 30 de julho de 2019,
publicado no DJE de 5 de agosto de 2019 grifou-se)1.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos morais - Autor que foi vítima
do 'golpe do motoboy' Golpistas que possuíam informações do autor
protegidas pelo sigilo bancário Operações realizadas que superaram
seu limite de crédito
Falha na prestação dos serviços

Inexigibilidade do débito
Manutenção do valor da indenização
fixado na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso do réu
improvido

Recurso
do
autor
nesta
parte
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais
Repetição na forma
simples
Engano justificável do banco
Recurso do réu improvido

Recurso do autor nesta parte improvido. SUCUMBÊNCIA - Recíproca

Inadmissibilidade
Ação declaratória de inexigibilidade do débito
com pedido de indenização por danos materiais e morais - Hipótese
em que todos os pedidos do autor foram acolhidos
Fixação da
indenização por dano moral em valor menor do que o pleiteado na
inicial que não enseja a procedência parcial da ação
Atribuição dos
ônus sucumbenciais tão somente ao réu - Recurso do autor nesta parte
provido
Recurso do réu improvido. (23a Câmara De Direito Privado
Apelação n. 1034590-27.2016.8.26.0001 Relator J. B. Franco de Godoi
Acórdão de 28 de setembro de 2018, publicado no DJE de 2 de
1 Ainda: (a) Apelação n. 1026901-18.2019.8.26.0100
Relator Hamid Bdine
Acórdão de 8 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019; (b) Apelação n.
1011897-82.2017.8.26.0011 Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 11 de fevereiro de
2019, publicado no DJE de 22 de fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outubro de 2019 grifou-se).
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COMO PEDIDO INDENIZATÓRIO
FRAUDE
BANCÁRIA
"GOLPE DO MOTOBOY"
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR
GOLPISTAS
FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELOS RÉUS QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA AUTORA

TRANSAÇÕES
QUE
FOGEM
AO
PERFIL DA CORRENTISTA

NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DISCUTIDO, BEM COMO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, PARA QUE OS RÉS RECOMPONHAM O VALOR SACADO DA
CONTA DA AUTORA. ALÉM DISSO, É DE RIGOR A FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA
SOFREU GRAVE PREOCUPAÇÃO COM OS FATOS, PERDEU TEMPO PARA
RESOLVER O PROBLEMA E AINDA ESTEVE SEM A DISPONIBILIDADE DE
SEU DINHEIRO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) QUE SE ENCONTRA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO. (38a Câmara De Direito Privado
Apelação n.
1007759-53.2018.8.26.0006 Relator Eduardo Siqueira Acórdão de
21 de novembro de 2019, publicado no DJE de 2 de dezembro de 2019
grifou-se).
Todavia, a demanda deve ser acolhida apenas em
relação à autora Adriana Aparecida Campos Montagnana, pois, apesar
de a petição iniciar afirmar a fls. 6, no tópico “Do Direito”, que houve
movimentação das contas corrente e poupança dos autores no valor total de
R$ 47.293,00 (quarenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais), trata-se de
evidente equívoco, pois ao narrar os fatos os autores discorreram apenas
sobre o uso indevido do cartão de crédito da autora, relatando despesas não
reconhecidas no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais),
formulando, ao final, pedido relativo apenas ao cartão de crédito (fls. 11/12).
Ainda que tenham conta corrente conjunta e que o cartão
seja vinculado a referida conta, nota-se que o cartão de crédito objeto da
fraude está no nome de Adriana e não consta a informação de cartão
adicional na mesma fatura ou mesmo que o pagamento é feito através de
débito na conta conjunta do casal, hipótese na qual eventualmente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia ser reconhecido também em relação a ele.
A improcedência em relação a João Batista fica ainda mais
evidente quando na apelação afirmam que “Não há que se falar em
qualquer culpa do Apelante JOÃO, pois ele não recebeu motoboy, não
forneceu a senha a terceiros”, ou seja, o cartão era de Adriana e foi ela
quem interagiu com os estelionatários. Além disso, a alegação de que “O dano
moral do Recorrente JOÃO é entendido como in re ipsa, visto que, conforme exposto, não
concorreu de qualquer forma para o dano e teve sua conta
movimentada por estelionatários” não pode ser acolhida, pois, conforme
exposto acima, a petição inicial, tanto na causa de pedir quanto no pedido
tratam única e exclusivamente em relação ao uso indevido do cartão de
crédito (fls. 340 destaques no original).
Na petição inicial os autores defenderam a inexigibilidade
da quantia de R$ 7.600,00 e a restituição desse valor, bem como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00.
O autor João Batista decaiu integralmente, pois no que lhe
toca há de ser mantido o decreto de improcedência, enquanto a ré decaiu
totalmente em relação à autora Adriana.
Nesse contexto e necessariamente considerando a hipótese
de litisconsórcio ativo, os honorários advocatícios totais ficam arbitrados em
10% do valor da condenação, dos quais metade é devida por João Batista ao
patrono da ré e a outra metade é devida pela ré ao patrono da autora Adriana,
ressalvando-se, quanto aos autores, concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar procedente a demanda somente em relação à autora Adriana,
declarando-se indevida a cobrança do valor de R$ 7.600,00 (sete mil e
seiscentos reais), com a consequente condenação da ré a restituir essa quantia
(caso confirmado o pagamento em liquidação de sentença) e a pagar
indenização por moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo nos
moldes acima delineados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40422
APELAÇÃO N. 1000011-69.2020.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
APELANTES: JOÃO BATISTA MONTAGNANA E OUTRA
APELADA: FINANCEIRA ITAU CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo
em parte, por reputar que, na espécie, não resultou configurado o dano moral
indenizável.
É que contribuiu a coautora Adriana, titular do cartão de crédito,
decisivamente para a verificação da fraude em exame nesta causa, tanto é que, agindo
com injustificável ingenuidade, entregou o seu cartão magnético e divulgou sua senha
secreta ao golpista, possibilitando, assim, a concretização das operações bancárias aqui
impugnadas, que devem ser declaradas inexigíveis porque extrapolaram mesmo o perfil
da consumidora sem que o sistema de segurança do banco detectasse tal movimentação
indicativa de golpe, consistindo, neste único aspecto, o defeito do serviço bancário em
exame.
Oportuno é destacar, ainda, que não teve a autora o seu nome
incluído em cadastros de inadimplentes, de sorte que, conquanto se admita que
importou o fato em inegável contratempo à consumidora, não há se cogitar que o
episódio possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral da correntista, de molde
a configurar danos morais indenizáveis.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“INDENIZAÇÃO Dano material e moral Fraude denominada
'Golpe do Motoboy'
Hipótese em que foram efetuadas operações que não foram
praticadas pelo autor e foram fruto de fraude O banco possui responsabilidade pela
situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e
monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente
Declarada a
inexigibilidade dos débitos e determinada a restituição dos valores descontados de
forma indevida Não caracterizado o dano moral a ser indenizado, pois o autor não
teve negativação de seu nome, e concorreu para o evento ao entregar, ingenuamente, o
cartão a terceiro, sendo que da situação descrita não resultou reflexo em sua vida social
Sentença mantida - Recursos não providos.” (Apel. 1099071-90.2016.8.26.0100, Rel.
Des. Heraldo de Oliveira, j. 10-05-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cartão de crédito Fraude praticada por terceiro Sentença de improcedência
Apelo do autor sustentando, em síntese, estar incontroverso que foi vítima do conhecido
'golpe do motoboy', e que terceiros realizaram em seu nome operações com o cartão de
crédito, as quais totalizaram o valor de R$ 15.590,04, as quais não estava acostumado,
razão pela qual, pugna pela declaração de inexigibilidade do aludido valor, devendo os
requeridos responderem, solidariamente, pelos danos morais decorrentes
Lide
centrada entre titular e administradora de cartões Ilegitimidade passiva das corrés
Reconhecimento com extinção do processo sem resolução de mérito em relação a estas -
Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros fraudadores Transações que
extrapolam o perfil do correntista Declaração de inexigibilidade do débito, acolhida
Dano moral, todavia, não configurado Conduta do autor e ausência de inclusão de
seus dados em cadastro de inadimplentes Mero aborrecimento ao qual contribuiu que
não configura dano moral indenizável
Precedentes
Sucumbência recíproca -
Sentença
modificada
em
parte

Apelo
provido
parcialmente.”
(Apel.
1089939-43.2015.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
27-06-2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO
FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIRO
GOLPE DO 'MOTOBOY'
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU - Utilização indevida de cartão de crédito e saque por terceiros,
fraudadores
Transações que fogem ao perfil da correntista
Má prestação dos
serviços bancários
Responsabilidade objetiva do réu
Sentença mantida. -
Lançamentos indevidos em cartão de crédito - Cobrança ilegal Dados da autora que
não foram incluídos em cadastro de inadimplentes - Danos morais inexistentes

Sentença reformada. - Contrarrazões
Pedido de condenação do réu nas penas de
litigância de má-fé Inexistência Ausência dos requisitos autorizadores da concessão
Inteligência do artigo 81 do CPC. Recurso do réu parcialmente provido.” (Apel.
1122833-72.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto, j. 05-07-2017).
Por tais fundamentos, meu voto também dá parcial provimento ao
recurso interposto pelos autores, mas em menor extensão.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Terceiro Desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
13951D56
17
18
Declarações
de Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
139A9855
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000011-69.2020.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.